Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE DO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando não há pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput e §1o, CPC.
2. No entanto, na hipótese, não houve prestação de trabalho advocatício na fase de cumprimento de sentença, nenhuma resistência do devedor à satisfação do crédito da credora (pagamento voluntário e integral do débito, com o qual a credora concordou e deu plena quitação), não há que se falar em extinção prematura do feito como alegado pelos apelantes,
3. Recurso conhecido e não provido.